Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-40.1999.8.05.0116
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000034-40.1999.8.05.0116

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIL LEONARDO SOARES MORAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de depósito ajuizada em 1999, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor. O juízo de origem condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2. O recurso sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal do autor, requisito essencial à caracterização do abandono, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, quando não realizada a intimação pessoal do autor para suprir a omissão processual no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento do §1º, do art. 485, do CPC, com intimação pessoal do autor para manifestação.

4. Os autos demonstram atuação do autor em momentos diversos, inclusive após o falecimento do réu e em resposta à intimação sobre adesão ao juízo 100% digital.

5. A sentença foi proferida sem a intimação pessoal exigida pela norma processual, configurando nulidade.
6. Jurisprudência do STJ reforça a necessidade de intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo com base no art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal do autor. 2. A extinção por abandono exige esgotamento dos meios legais de intimação da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000034-40.1999.8.05.0116
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator